Tribunal: TJMT
Processo: 1029847-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029847-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), EDSON FERR RODRIGUES COHEN TORRES - CPF: 313.186.061-87 (AGRAVADO), DIANA JAZMIN COHEN TORRES - CPF: 750.776.201-72 (AGRAVADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito bancário e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Renegociação de dívida. Aditivo contratual. Prazo para devolução do documento assinado. Divergência entre prazo contratual e comunicação via whatsapp. Negativação indevida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a retirada do nome dos agravados dos cadastros de inadimplentes, em razão de controvérsia sobre o cancelamento unilateral de aditivo contratual de renegociação de dívida após o pagamento de entrada no valor de R$ 93.450,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a exclusão do nome dos agravados dos cadastros de inadimplentes, considerando a divergência entre o prazo formalmente estabelecido no aditivo contratual (30 dias) e o prazo exíguo comunicado via WhatsApp (menos de 27 horas) para devolução do documento assinado.

III. Razões de decidir

3. O próprio termo aditivo, em sua Cláusula Terceira, previa expressamente o prazo de 30 dias úteis para devolução do documento assinado, tendo os agravados enviado o contrato em 24/06/2025, dentro do prazo contratualmente estabelecido.

4. A contradição criada pelo banco agravante entre o prazo formalmente estabelecido no instrumento contratual e o prazo exíguo comunicado via WhatsApp não pode prejudicar os agravados, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

5. Conforme a Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, sendo certo que o art. 47 do CDC determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

6. Os agravados demonstraram inequivocamente a intenção de contratar mediante o pagamento da entrada no valor expressivo de R$ 93.450,00, correspondente a 30% do débito total, não sendo razoável que o credor condicione a efetivação do negócio jurídico à assinatura e envio do termo aditivo em menos de 27 horas.

7. A manutenção da negativação do nome dos agravados pode causar prejuízos à sua atividade comercial e de subsistência, uma vez que, sendo produtores rurais, a negativação já impediu a compra de insumos necessários para a safra.

8. O risco de dano reverso foi mitigado pela magistrada de origem, que condicionou a concessão da tutela ao pagamento mensal de caução real no valor previamente acordado no aditivo contratual, mediante depósito em juízo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. nº 1005007-78.2025.8.11.0007), ajuizada contra o agravante por DIANA JAZMIN COHEN TORRES e EDSON FERR RODRIGUES COHEN TORRES, deferiu o pedido liminar para compelir a parte ré a retirar o nome da parte autora de quaisquer cadastros de inadimplentes por conta da contratação aqui discutida até o deslinde do feito (cf. Id. nº 203195471 do processo de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inexistência da probabilidade do direito dos agravados, argumentando que o Aditivo Contratual não se concretizou por inércia dos agravados, que não enviaram a via assinada dentro do prazo expressamente alertado via WhatsApp. Alega que, embora o contrato previsse prazo de 30 dias para devolução do documento assinado, os agravados foram expressamente alertados sobre um prazo menor para envio, sob pena de cancelamento do Aditivo e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz ainda que a inscrição do nome dos agravados nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor fiduciário, diante da não concretização do Aditivo por culpa exclusiva dos agravados. Argumenta também a inexistência de perigo de dano aos agravados, pois estes não demonstraram de forma objetiva qualquer prejuízo concreto, atual e irreparável decorrente da manutenção de seus nomes em cadastros restritivos.

Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo a manutenção da inscrição dos nomes dos agravados nos cadastros de proteção ao crédito, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida em favor dos agravados (cf. Id. nº 311361877).

A decisão contida no Id. nº 312680354 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 317523357).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerida contra a decisão que deferiu o pedido liminar para determinar que ela retire o nome da parte autora de quaisquer cadastros de inadimplentes por conta da contratação aqui discutida até o deslinde do feito.

Alega o agravante a inexistência da probabilidade do direito dos agravados, argumentando que o Aditivo Contratual não se concretizou por inércia dos agravados que não enviaram a via assinada dentro do prazo expressamente alertado via WhatsApp. Sustenta que a inscrição do nome dos agravados nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor fiduciário.

Já os agravados defendem que o contrato aditivo previa prazo de 30 dias para devolução do documento assinado, que demonstraram a intenção de contratar mediante o pagamento da entrada no valor de R$ 93.450,00, e que enviaram o contrato assinado dentro do prazo previsto no próprio aditivo.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No caso em análise, verifica-se que a controvérsia central reside na validade do cancelamento unilateral, pelo banco agravante, do aditivo contratual de renegociação de dívida firmado com os agravados, e a consequente manutenção da negativação de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito.

Para a solução da questão, é necessário analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil.

Quanto à probabilidade do direito, observa-se dos documentos juntados aos autos que os agravados, em virtude de dificuldades financeiras, contataram o banco agravante em 06/05/2025 para informar que não conseguiriam quitar a integralidade da parcela com vencimento em 15/05/2025.

Diante disso, o banco agravante encaminhou proposta de renegociação do débito, prevendo o pagamento de entrada no valor de R$ 93.450,00, com vencimento em 03/06/2025, e o parcelamento do saldo remanescente em 9 parcelas de R$ 14.093,61, com vencimento no dia 25 de cada mês, sendo a primeira em 25/07/2025 e a última em 25/03/2026, além de saldo restante no valor de R$ 124.600,00 com vencimento em 25/04/2026.

Os termos foram aceitos pelos agravados, que efetuaram o pagamento da entrada no valor de R$ 93.450,00 na data do vencimento (03/06/2025). Posteriormente, em 05/06/2025, o banco agravante encaminhou o termo aditivo para assinatura, advertindo que o prazo para entrega seria até o dia seguinte (06/06/2025) às 15:00, sob pena de perda da proposta de acordo.

Contudo, o próprio termo aditivo, em sua Cláusula Terceira, previa expressamente que “os EMITENTES se comprometem a devolver ao CREDOR esse instrumento no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar do recebimento, com as suas assinaturas e dos Intervenientes devidamente reconhecidas em Cartório, sob pena de quebra do presente”.

Os agravados, por sua vez, enviaram o contrato assinado em 24/06/2025, portanto, dentro do prazo de 30 dias previsto no próprio aditivo. Nesse contexto, constata-se que o banco agravante criou uma contradição entre o prazo formalmente estabelecido no instrumento contratual (30 dias) e o prazo exíguo comunicado via WhatsApp (menos de 27 horas), situação que não pode prejudicar os agravados, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Ademais, a Súmula 297 do STJ estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, sendo certo que o art. 47 do CDC determina que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Assim, havendo divergência entre o prazo formalmente previsto no contrato e o prazo comunicado informalmente via WhatsApp, deve prevalecer aquele mais favorável ao consumidor, no caso, o prazo de 30 dias estabelecido no próprio aditivo.

Além disso, os agravados demonstraram inequivocamente a intenção de contratar mediante o pagamento da entrada no valor expressivo de R$ 93.450,00, o que representa 30% do débito total.

Não parece razoável que, após quase um mês de tratativa prévia com o pagamento pela parte devedora da primeira parcela da renegociação em importe significativo do saldo devedor, o credor condicione a efetivação do negócio jurídico à assinatura e envio do termo aditivo pela parte devedora em menos de 27 horas.

Quanto ao perigo de dano, verifica-se que a manutenção da negativação do nome dos agravados pode causar prejuízos à sua atividade comercial e de subsistência, uma vez que, conforme demonstrado nos autos, os agravados são produtores rurais e a negativação já impediu a compra de insumos necessários para a safra. Inclusive, conforme narrado nas contrarrazões, os agravados perderam seu crédito rotativo no Banco do Brasil devido à negativação indevida, e não conseguiram adquirir cerca de 2.000 toneladas de calcário necessárias para a safra.

Ressalte-se, ainda, que o risco de dano reverso foi mitigado pela magistrada de origem, que condicionou a concessão da tutela ao pagamento mensal de caução real no valor previamente acordado no aditivo contratual, ou seja, as nove parcelas no valor de R$ 14.093,61, mediante depósito em juízo. Tal medida equilibra os interesses das partes, garantindo ao banco agravante o recebimento dos valores acordados enquanto se discute a validade do cancelamento do aditivo.

No caso em análise, há elementos que indicam a possível descaracterização da mora em razão da conduta do banco agravante, o que justifica, neste momento processual, a exclusão do nome dos agravados dos cadastros de inadimplentes até decisão final de mérito.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025